Tribunal: TJMT
Processo: 0010433-52.2015.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010433-52.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANO MARCELO BETINI - CPF: 607.813.941-04 (APELADO), WESLLEY CARDOSO RIBEIRO - CPF: 486.836.391-34 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO KLAIN DE FARIAS - ME - CNPJ: 06.998.079/0001-78 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL, ESTÉTICO E PENSÃO MENSAL. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de Apelação interpostos contra sentença que, em ação de reparação de danos movida, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 172.130,00), pensão mensal (R$ 2.630,00), dano estético (R$ 30.000,00) e dano moral (R$ 30.000,00), com limites à apólice em relação à seguradora.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade civil do réu pelo acidente de trânsito que resultou em amputação de membro inferior do autor; (ii) examinar a possibilidade de cumulação das indenizações por dano moral e estético, bem como a cobertura contratual securitária da seguradora em liquidação; (iii) discutir a adequação e proporcionalidade dos valores arbitrados a título de danos materiais, estéticos e morais; (iv) definir os efeitos da liquidação extrajudicial da seguradora quanto à fluência de juros de mora e correção monetária.

III. Razões de decidir

O réu realizou manobra de conversão sem cautela e invade a pista contrária, causando o acidente, o que configura culpa exclusiva, com base nas provas testemunhais, laudo pericial e boletim de ocorrência.

A tentativa de imputar culpa concorrente à vítima é afastada por ausência de prova concreta, não havendo elementos que comprovem excesso de velocidade.

A indenização por danos materiais é fixada em R$ 172.130,00, valor comprovado por orçamento de prótese e despesas com equipamentos auxiliares.

A pensão mensal é devida de forma vitalícia, conforme precedentes do STJ, diante da amputação de membro inferior e da incapacidade permanente.

O dano estético é reconhecido e passível de indenização autônoma, sendo lícita sua cumulação com o dano moral, conforme Súmula 387 do STJ.

A apólice contratada prevê cobertura para danos corporais e morais, o que inclui o dano estético, inexistindo cláusula excludente.

A indenização por dano estético (R$ 30.000,00) é fixada com base na gravidade da deformidade, sendo considerada proporcional e adequada.

A indenização por dano moral (R$ 30.000,00) é mantida, por estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, refletindo a gravidade das lesões e o sofrimento do autor.

A liquidação extrajudicial da seguradora suspende a fluência dos juros de mora, mas não impede a aplicação de correção monetária.

A habilitação do crédito junto ao quadro geral de credores da seguradora deve ser realizada em via própria, não afetando a condenação imposta.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do réu Marco Antonio Klain de Farias – ME desprovido. Recurso da Nobre Seguradora do Brasil S.A. – em liquidação extrajudicial parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A manobra imprudente de conversão sem a devida cautela, que invade pista contrária, configura culpa exclusiva do condutor e enseja responsabilidade civil. A indenização por dano estético é cumulável com a de dano moral, mesmo quando decorrente do mesmo fato, sendo devida se comprovada deformidade. A seguradora em liquidação extrajudicial responde nos limites da apólice, com correção monetária aplicável e suspensão da fluência de juros de mora até o pagamento integral do passivo. Os valores arbitrados a título de danos materiais, estéticos e moral devem observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reparação integral, sendo mantidos quando fundados em prova robusta e condizentes com a gravidade das lesões.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 186, 927 e 945; CTB, arts. 34 e 37; CPC, arts. 85, §11, 373, I, e 371; Lei no 6.024/1974, art. 18, alínea “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.295.001/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26.06.2013; STJ, AgInt no AREsp: 2430797/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.04.2024; STJ, REsp 1.168.831/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 02.09.2010; STJ, AgInt no AREsp 996.396/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.05.2017; TJMT, RAC n. 57.172/2015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.07.2015; TJMT, RAC n. 0022498-04.2011.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito movida por Luciano Marcelo Betini contra Marco Antonio Klain de Farias – ME, acolheu a denunciação a lide da Nobre Seguradora do Brasil S.A. – em liquidação extrajudicial e julgou parcialmente procedente o feito, para condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 172.130,00 (cento e setenta e dois mil, cento e trinta reais) pelos danos materiais, acrescido dos consectários legais, de R$ 2.630,00 (dois mil seiscentos e trinta reais), a título de pensão mensal, devida desde o evento danoso até eventual reinserção do autor no mercado de trabalho, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelo dano estético, acrescido dos consectários legais, e de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelo dano moral, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observado o quanto disposto no art. 98, 3o, do CPC e ficando ressalvado que a responsabilidade da seguradora deve se dar nos limites dos valores previstos na apólice.

Inconformado, Marco Antonio Klain de Farias – ME sustenta que a r. sentença se lastreou indevidamente em declarações de informante (autor) sem o devido compromisso legal de dizer a verdade, e que o laudo pericial indica que o acidente decorreu do excesso de velocidade da motocicleta pilotada pelo recorrido, bem como a colisão, próxima ao eixo traseiro do micro-ônibus, revela que o veículo já finalizava a travessia da pista, sendo a alta velocidade a verdadeira causa do sinistro. Alternativamente, alega que, caso não se reconheça a exclusão total de sua responsabilidade, deve ao menos ser reconhecida a culpa concorrente do recorrido, com repartição proporcional das indenizações entre as partes, conforme o grau de culpa de cada envolvido, nos termos do art. 945, do Código Civil. Impugna a condenação ao custeio da prótese e despesas acessórias, sob o argumento de que a responsabilidade pelo evento danoso é exclusiva do recorrido e, subsidiariamente, que eventual condenação deve ser limitada à sua fração de culpa. Afirma inexistir nos autos prova robusta do alegado abalo moral e dano estético, defendendo que os valores arbitrados (R$ 30.000,00 para cada dano) revela-se excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido. Defende que não há comprovação atual da incapacidade laborativa do autor decorrente do acidente, razão pela qual não subsistiria o direito à pensão vitalícia, mormente por não haver provas de que o mesmo permaneça inabilitado ao trabalho. Aduz que a responsabilidade, caso reconhecida, deveria recair unicamente sobre a seguradora litisdenunciada, por força do contrato de seguro celebrado entre as partes. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente e, caso não seja este o entendimento, que seja acolhido os pedidos alternativos.

Já a Nobre Seguradora do Brasil S.A. – em liquidação extrajudicial, sustenta que, nos termos da Lei no 6.024/1974 e do Decreto-Lei no 73/1966, a decretação da liquidação suspende a fluência de juros, correção monetária e impede a execução judicial dos créditos, devendo eventual título ser habilitado junto ao quadro geral de credores da massa liquidanda. Aduz que não restou demonstrado o nexo causal entre a conduta do segurado e os danos suportados pelo autor, sendo que o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima e que a ausência de prova do evento danoso desconstitui o dever de indenizar. Impugna a condenação ao pagamento de danos materiais, sob o fundamento de que o autor não comprovou suficientemente as despesas médicas, prótese e demais alegações, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Alternativamente, requer a redução do valor arbitrado a título de dano moral, por considerá-lo desproporcional à lesão sofrida, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Alega que a cumulação de dano moral e estético no presente caso constitui
bis in idem
, visto que o dano estético é modalidade de dano moral, além do contrato de seguro não prever cobertura para dano estético, sendo indevida qualquer condenação nesse sentido. Refuta o deferimento da pensão, alegando que o autor não comprovou a incapacidade laborativa e, alternativamente, pugna pela fixação do valor em patamar proporcional ao salário mínimo, limitada no tempo, nos moldes da jurisprudência. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente e, caso não seja este o entendimento, que sejam acolhidos os pleitos alternativos.

Luciano Marcelo Betini apresentou contrarrazões aos apelos aviados por Marco Antonio Klain de Farias – ME e Nobre Seguradora do Brasil S.A. – em liquidação extrajudicial (id. 269357815), pugnando pelo desprovimento dos recursos.

A Nobre Seguradora do Brasil S.A. – em liquidação extrajudicial apresentou contrarrazões ao recurso interposto por Marco Antonio Klain de Farias – ME (id. 269357817), pugnando pelo seu desprovimento.

Marco Antonio Klain de Farias – ME também apresentou contrarrazões ao apelo aviado pela Nobre Seguradora do Brasil S.A. – em liquidação extrajudicial (id. 269357818), pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Luciano Marcelo Betini ajuizou ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito em desfavor de Marco Antonio Klain de Farias – ME, aduzindo que era condutor da motocicleta Suzuki GSXR 750, ano/modelo 2010/2010, placa HTR-8898, em 19.06.2014, na BR-364 sentido Rondonópolis/MT a Campo Grande/MS, quando foi surpreendido pelo veículo micro-ônibus Marcopolo/Volare W8, de propriedade da empresa ré, que invadiu a pista da esquerda para adentrar no Posto Ursão, ocasionando a colisão dos veículos, com a perda total da motocicleta, além de lhe causar graves lesões, inclusive com fratura exposta na sua perna direita, que foi amputada, gerando sérios prejuízos de ordem material, estética e moral, motivando o manejo da demanda.

Devidamente citada, ré apresentou contestação (id. 269357298 – pág. 67/78), arguindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, bem como denunciação à lide da Nobre Seguradora do Brasil S.A. e, no mérito, pugnou pela improcedência do feito ante a ausência de qualquer responsabilidade pelo sinistro e a culpa exclusiva da vítima.

Após o devido processo legal, com a realização de prova pericial, audiência para oitiva de testemunhas e utilização de prova emprestada, o douto magistrado
a quo
acolheu a denunciação a lide da Nobre Seguradora do Brasil S.A. – em liquidação extrajudicial e julgou parcialmente procedente o feito, para condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 172.130,00 (cento e setenta e dois mil, cento e trinta reais) pelos danos materiais, acrescido dos consectários legais, de R$ 2.630,00 (dois mil seiscentos e trinta reais), a título de pensão mensal, devida desde o evento danoso até eventual reinserção do autor no mercado de trabalho, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelo dano estético, acrescido dos consectários legais, e de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelo dano moral, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observado o quanto disposto no art. 98, 3o, do CPC e ficando ressalvado que a responsabilidade da seguradora deve se dar nos limites dos valores previstos na apólice (id. 269357800).

Irresignado, Marco Antonio Klain de Farias – ME sustenta que a r. sentença se lastreou indevidamente em declarações de informante (autor) sem o devido compromisso legal de dizer a verdade, e que o laudo pericial indica que o acidente decorreu do excesso de velocidade da motocicleta pilotada pelo recorrido, bem como a colisão, próxima ao eixo traseiro do micro-ônibus, revela que o veículo já finalizava a travessia da pista, sendo a alta velocidade a verdadeira causa do sinistro. Alternativamente, alega que, caso não se reconheça a exclusão total de sua responsabilidade, deve ao menos ser reconhecida a culpa concorrente do recorrido, com repartição proporcional das indenizações entre as partes, conforme o grau de culpa de cada envolvido, nos termos do art. 945, do C. Civil.

Impugna a condenação ao custeio da prótese e despesas acessórias, sob o argumento de que a responsabilidade pelo evento danoso é exclusiva do recorrido e, subsidiariamente, que eventual condenação deve ser limitada à sua fração de culpa.

Afirma inexistir nos autos prova robusta do alegado abalo moral e dano estético, defendendo que os valores arbitrados (R$ 30.000,00 para cada dano) revela-se excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido.

Defende que não há comprovação atual da incapacidade laborativa do autor decorrente do acidente, razão pela qual não subsistiria o direito à pensão vitalícia, mormente por não haver provas de que o mesmo permaneça inabilitado ao trabalho.

Aduz que a responsabilidade, caso reconhecida, deveria recair unicamente sobre a seguradora litisdenunciada, por força do contrato de seguro celebrado entre as partes. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente e, caso não seja este o entendimento, que seja acolhido os pedidos alternativos.

Já a Nobre Seguradora do Brasil S.A. – em liquidação extrajudicial, sustenta que, nos termos da Lei no 6.024/1974 e do Decreto-Lei no 73/1966, a decretação da liquidação suspende a fluência de juros, correção monetária e impede a execução judicial dos créditos, devendo eventual título ser habilitado junto ao quadro geral de credores da massa liquidanda.

Aduz que não restou demonstrado o nexo causal entre a conduta do segurado e os danos suportados pelo autor, sendo que o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima e que a ausência de prova do evento danoso desconstitui o dever de indenizar. Impugna a condenação ao pagamento de danos materiais, sob o fundamento de que o autor não comprovou suficientemente as despesas médicas, prótese e demais alegações, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Alternativamente, requer a redução do valor arbitrado a título de dano moral, por considerá-lo desproporcional à lesão sofrida, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Alega que a cumulação de dano moral e estético no presente caso constitui
bis in idem
, visto que o dano estético é modalidade de dano moral, além do contrato de seguro não prever cobertura para dano estético, sendo indevida qualquer condenação nesse sentido. Refuta o deferimento da pensão, alegando que o autor não comprovou a incapacidade laborativa e, alternativamente, pugna pela fixação do valor em patamar proporcional ao salário mínimo, limitada no tempo, nos moldes da jurisprudência. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente e, caso não seja este o entendimento, que sejam acolhidos os pleitos alternativos.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão, apesar de complexa, não é de difícil elucidação.

De proêmio, destaco que os apelos interpostos serão analisados em conjunto, face a semelhança das razões recursais.

In casu
, a controvérsia da demanda está centrada na análise da responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido em 19.06.2014, envolvendo a motocicleta conduzida pelo autor e o micro-ônibus conduzido por preposto do réu Marco Antonio Klain de Farias – ME.

Pelo que se denota dos autos, o acidente ocorreu na BR-364 sentido Rondonópolis/MT a Campo Grande/MS, tendo o condutor do micro-ônibus do réu Marco Antonio Klain de Farias – ME realizado uma manobra de conversão abrupta, sem a devida sinalização ou cautela, invadindo a pista da esquerda para adentrar no Posto Ursão, ocasionando a colisão dos veículos, com a perda total da motocicleta, além de causar graves lesões no autor, inclusive com fratura exposta na sua perna direita, que foi amputada, sendo tal fato confirmado pelas provas produzidas na instrução da demanda.

Digo isso, porque o boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (id. 269357750 – pág. 39/47), que foi acompanhado por fotos do sinistro, e o laudo pericial produzido nos autos (id. 269357790), são categóricos em afirmar que o autor trafegava em sua via quando o veículo do réu Marco Antonio Klain de Farias – ME cruzou a pista de rolamento, de forma indevida, abrupta e sem sinalização, para adentrar ao pátio do Posto Ursão.

Além disso, as testemunhas ouvidas nos autos do Processo no 0005488-22.2015.8.11.0003, cuja oitiva foi utilizada como prova emprestada nesse feito (id. 269357757 a id. 269357773), também foram uníssonas em relatar que micro-ônibus atravessou e freou no meio da pista, ocasionando no trancamento da via e no acidente ocorrido com os veículos das partes, o que também denota a culpa exclusiva do condutor do veículo do réu Marco Antonio Klain de Farias – ME.

Desse modo, em que pese às alegações dos apelantes da existência de culpa exclusiva e/ou concorrente do autor, sustentando que o veículo do mesmo trafegava em alta velocidade, em desrespeito à sinalização, o certo é que não foram produzidas provas concretas que corroborem tais alegações, pelo contrário, uma vez que os documentos colacionados nos autos demonstram que a colisão foi causada pela manobra imprudente do condutor do micro-ônibus, reafirma-se.

Assim, o art. 34, do CTB dispõe que:
“O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

Além disso, o art. 37 do mesmo diploma legal estabelece que:
“Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança.”

À vista disso, o preposto do réu Marco Antonio Klain de Farias – ME, ao realizar a manobra de conversão sem a devida cautela, violou tais dispositivos, configurando culpa exclusiva na ocorrência do acidente.

Por outro lado, a alegação de excesso de velocidade não foi demonstrada por prova técnica ou pericial.

Com efeito, os relatos testemunhais e os documentos apresentados são suficientes para comprovar o nexo causal entre a conduta do motorista do micro-ônibus e o evento danoso.

Nessa trilha, andou bem o condutor do feito ao asseverar,
verbis
:

“
Das provas colacionadas aos autos, as informações no boletim de acidente e laudo pericial de Id. 130470821, que como qualquer ato administrativo em geral, gozam da presunção de veracidade, corroboradas pelo depoimento das testemunhas, indicam que na data de 19 de junho de 2014 o Sr. Luciano Marcelo Betini trafegava com a motocicleta pela BR364, quando o preposto da primeira ré cruzou a referida via para adentrar ao pátio do Posto Ursão, cujas informações foram corroboradas pelas testemunhas ouvidas e pelas provas emprestadas dos autos n. 0005488-22.2015.8.11.0003.

Perante a instrução processual, a testemunha Rubens, narrou, em resumo, que estava acompanhando o autor em outra motocicleta e teria avistado o acidente, visto que o micro-ônibus teria atravessado e freado no meio da pista, ocasionando no trancamento e no acidente com a motocicleta do autor. Relatou que o micro-ônibus estava parado aguardando uma carreta passar, e logo após atravessou a pista, sob a suposição de que o motorista acreditava dar tempo de atravessar antes da travessia das motocicletas.

Perante a instrução processual, a testemunha Marcos, narrou, em resumo, que estava acompanhando a trajetória com o autor em outra motocicleta e teria avistado o acidente, alegando que observou e escutou um estrondo, e logo avistou o micro-ônibus atravessou a pista para entrar no posto ursão. Relatou que o micro-ônibus teria invadido a pista contrária, e que a culpa do acidente teria sido deste.

Perante a instrução processual dos autos n. 0005488-22.2015.8.11.0003, a testemunha Marcus Junior, narrou, em resumo, que estava acompanhando a trajetória com o autor em outra motocicleta e teria avistado o acidente, alegando que ficou claro que o micro-ônibus teria invadido a pista contrária, que era a que as motocicletas estavam trafegando, e que o erro teria sido do motorista do micro-ônibus.

Perante a instrução processual dos autos n. 0005488-22.2015.8.11.0003, a testemunha Rubens Antônio de Lima Monteiro narrou, em resumo, que do lado do autor com outra motocicleta, e observou que o micro-ônibus de forma repentina atravessou a pista para entrar no posto, e ainda parou na pista contrária para descer do asfalto, o que fez com que a motocicleta que Luciano pilotava batesse na região da roda traseira do micro-ônibus.

Perante a instrução processual dos autos n. 0005488-22.2015.8.11.0003, o autor foi ouvido na qualidade de informante e narrou, em resumo, que o micro-ônibus de forma espontânea atravessou a pista em que trafegava, ficando o veículo totalmente na pista contrária, não dando tempo de evitar o choque, que o micro-ônibus não teria aguardado no acostamento para aguardar e cruzar a pista.

Assim, restou evidente que o micro-ônibus teria invadido a pista contrária sem a devida cautela, não aguardando a travessia das motocicletas.

[...]

Observa-se que as testemunhas indicam que o veículo do requerido procedeu com a conversão de maneira imediata, ignorando o acostamento, com efeito, foi tal conduta que ocasionou o abalroamento.

Verifica-se que há margem probatória suficiente para atribuir responsabilidade em desfavor do requerido pelos fatos ocorridos, uma vez que este através de seu motorista teria invadido parte da pista contrária a qual trafegava o veículo da parte autora, sendo a causa do acidente, agindo, portanto, de acordo com as normas de trânsito.

Em que pese as afirmações dos requeridos de que a culpa do acidente foi decorrente da parte autora sob o argumento de excesso de velocidade de 91km/h, tal argumento não é suficiente para afastar a culpa da requerida, considerando que não houve qualquer evidência de culpa por parte da autora, visto que não se encontrava em velocidade excessiva para ser o responsável culpado do acidente, ressaltando que toda a responsabilidade do acidente se deu em razão da conduta do micro-ônibus que atravessou a pista contrária sem a prudência necessária.

Ainda, pelo contrário do que alega a ré, as provas dos autos demonstram que a parte autora atuou com atenção no momento do acidente, tendo em vista que houve tentativa deste ao prevenir o acidente guiado o veículo para o acostamento a fim de se evitar o acidente ocasionado pelo veículo da ré.

Observa-se do Laudo Pericial Criminal anexo ao Id. 130470821, o qual é conclusivo ao atestar que o acidente ocorreu no momento em que o micro-ônibus fazia a conversão para adentrar no posto ursão na faixa de tráfego em sentido contrário em que trafegava o autor, logo a causa do acidente foi decorrente de do veículo da parte ré.

Ressalta-se que as provas documentais anexas à exordial, assinadas por agentes públicos, com base nos vestígios físicos deixados no local do sinistro, as quais concluem pela culpa exclusiva do preposto da ré pela ocorrência do sinistro, possuem presunção de veracidade.”
(id. 269357800 – negritei e grifei).

Ora, com a devida vênia, consoante bem anotado pelo condutor do feito, o resultado do acidente se deu por culpa exclusiva do motorista do veículo do réu Marco Antonio Klain de Farias – ME, fazendo-se necessário repisar que o conjunto probatório produzido nos autos aponta no mesmo sentido, restando evidente a existência da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, consoante exegese dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Assim sendo, embora os apelantes aleguem que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650 – negritei).

Vale ressaltar, assim, que os recorrentes não se desincumbiram de provar minimamente nos autos a dinâmica do acidente, a ponto de imputar à culpa do sinistro a suposta conduta imprudente da vítima, ainda que de forma concorrente.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - INFRINGÊNCIA DAS CONDUTAS DESCRITAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO AGENTE CAUSADOR – NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO – LESÕES – DANO MORAL – FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL COMPROVADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO.

[...]

Evidenciado o dano à integridade física do autor, bem como o dano moral advindo do sofrimento imposto pela conduta ilícita do condutor do veículo ao patrimônio subjetivo do apelado, inclusive coma perda de membros decorrente do acidente, mister a manutenção da decisão monocrática para impor ao ofensor o dever de indenizar
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que ocorreu na espécie.

Comprovadas as despesas com medicamentos e exames decorrentes do tratamento, há que se manter a sua restituição
.
”
(TJMT, RAC n. 57.172/2015, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 15.07.2015 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE TRÂNSITO – CHOQUE DE AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA – INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL – DEVER DE CAUTELA – RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO ESTÉTICO – AFASTADO – DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Hipótese em que o primeiro apelante invadiu a via preferencial, causando o choque entre o veículo por este conduzido e a motocicleta conduzida pelo apelado. Demonstra a responsabilidade pelo evento dano ressai o dever indenizar
.

As lesões físicas sofridas pela vítima são suficientes para ensejar direito à reparação por danos morais, considerados na doutrina e jurisprudência como o dano moral puro, não havendo como ser afastada tal condenação.

O quantum da indenização por dano moral deve observar as peculiaridades do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e mantido quando atendidos tais princípios.

O dano estético é caracterizado pela transformação permanente na aparência física da vítima, o que não restou comprovado pelo apelado, ônus que lhe incumbia.

Demonstrado os danos materiais sofridos pelo apelado, em decorrência do ato ilícito dos apelantes devem ser indenizado por estes
.”
(TJMT, RAC n. 159.512/2014, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2015 – negritei)
.

Assim, existindo a responsabilidade civil, passo a analisar a condenação do réu e da seguradora litisdenunciada ao pagamento de indenização por danos materiais, incluindo pensão mensal, estético e moral.

De pronto, cabe registrar, ao contrário do que alega o réu, que responsabilidade da seguradora litisdenunciada deve se dar nos limites da apólice contratada, por força do contrato de seguro celebrado entre as partes, de modo que valores que eventualmente a ultrapassem devem ser suportados pelo mesmo.

Para que não paire qualquer sombra de dúvida, trago a baila o teor da súmula 537 do STJ:
“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.”

Dito isso, no caso em voga, pelo que se apura do conjunto probatório produzido nos autos, consoante bem observado pelo MM. Juiz, o autor apresentou provas robustas da compra de uma muleta no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), conforme documento de id. 269357298 – pág. 23, além da necessidade de uma prótese, ante o amputamento de uma das pernas, conforme laudo pericial (id. 269357298 – pág. 07/10), no montante de R$ 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais), nos termos do orçamento apresentado (id. 269357298 – pág. 20/21), totalizando R$ 172.130,00 (cento e setenta e dois mil, cento e trinta reais), motivo pelo qual não há razão para qualquer inconformismo neste particular.

Acerca do pensionamento fixado em favor do autor, é irrelevante o fato de o mesmo não ter comprovado que ainda não retornou ao mercado de trabalho, até porque teve uma de suas pernas amputadas, sendo que a jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido desta ser vitalícia, pois a invalidez total ou parcial para qualquer atividade laborativa acompanhará o lesado ao longo de toda a sua vida, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO. LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO. SENTENÇA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC/45. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA O JULGAMENTO DA LIDE. DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. CULPA E NEXO CAUSAL. SÚMULA 07/STJ. PENSÃO VITALÍCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO.

[...]

4.
A pensão por incapacidade permanente, cujo termo inicial é a data do evento danoso, é vitalícia, pois a invalidez total ou parcial para qualquer atividade laborativa acompanhará o lesado ao longo de toda a sua vida
.

5. A percepção de benefício previdenciário não exclui o pagamento de pensão mensal como ressarcimento por incapacidade decorrente de ato ilícito. Precedente. [...]”
(AgRg no REsp n. 1.295.001/SC, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26.06.2013 – negritei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PENSÃO VITALÍCIA. INCAPACIDADE PARCIAL. CABIMENTO. CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE PENSÃO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Com efeito, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que é cabível o "arbitramento de pensão vitalícia àqueles que sofreram lesão permanente e parcial à sua integridade física, resultando em redução de sua capacidade laborativa/profissional, consoante interpretação dada ao artigo 1.539 do Código Civil de 1916, atual artigo 950 do Código Civil de 2002" (AgRg no AREsp n. 636.383/GO, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 10/9/2015)
(...)”
(AgInt no AREsp: 2430797/RS, Terceira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 29.04.2024 – negritei).

À vista disso, a r. sentença deve ser mantida quanto a condenação dos recorrentes ao pagamento dos danos materiais, incluindo a pensão mensal fixada.

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere ao dano estético, a doutrinadora Maria Helena Diniz ensina que
“é toda alteração morfológica do indivíduo, que, além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeiamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa. P. ex.: mutilações (ausência de membros - orelhas, nariz, braços ou pernas etc.);
cicatrizes, mesmo acobertáveis pela barba ou cabeleira ou pela maquilagem
; perda de cabelos, das sobrancelhas, dos cílios, dos dentes, da voz, dos olhos (RJTJSP, 39:75); feridas nauseabundas ou repulsivas etc., em consequência do evento lesivo.”
(Curso de Direito Civil Brasileiro, 10a Ed., São Paulo: Saraiva, 1995, v. 7. p. 61-63 – negritei).

Logo, é cediço que o dano estético se caracteriza por uma deformação humana externa ou interna, que deixa marca corporal na pessoa, acarretando prejuízos de ordens estética e funcional.

No caso em pauta, é incontroverso que o autor teve a sua perna direita amputada, não havendo dúvidas quanto ao dano estético sofrido, motivo pelo qual o condutor do feito andou bem ao acolher o pedido alhures. A propósito, já tive oportunidade de assim manifestar:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL MORAL E ESTÉTICO DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADOS – MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – ELEMENTOS EVIDENCIADOS – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO – DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AFASTADO – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Os danos estéticos são indenizáveis em razão das deformidades decorrentes do acidente
. [...]”
(TJMT, RAC n. 0000410-59.2006.8.11.0101, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 26.01.2022 – negritei).

No que se refere ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tenho que se mostra minimamente justo e razoável, mormente em razão da vítima ter perdido uma de suas pernas.

Também nesse tema, a seguradora busca eximir-se do ressarcimento questionando a impossibilidade de cumulação do dano estético com o dano moral e a inexistência de cobertura securitária na apólice.

Ora, com a devida vênia, ao contrário do

alegado pela seguradora, destaco que a súmula 387 do STJ é esclarecedora ao dispor que “
É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

Além disso, quanto à ausência de contratação de cobertura securitária resultante de dano estético, a apólice contratada prevê expressamente a cobertura de danos materiais, corporais e moral (id. 269357298 – pág. 41/46).

Nesse passo, entende o c. STJ, que a previsão de dano corporal na apólice de seguro, abrange o dano estético para fins de indenização securitária, ressalvada a existência de cláusula excludente, inexistente no caso em voga. Confira:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS ESTÉTICOS . CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO. SÚMULA N. 402/STJ. PRECEDENTES . REFORMA DO ACÓRDÃO NESSE PONTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior, inclusive consolidada na Súmula n. 402/STJ, por analogia, é no sentido de que, nos contratos de seguro, a previsão contratual de cobertura dos danos pessoais (corporais) abrange os danos morais - leia-se aqui no caso como "danos estéticos" - apenas se estes não forem objeto de expressa exclusão ou não figurarem na apólice como cláusula contratual independente.
2. Não obstante a argumentação da seguradora, desde a origem, de haver previsão contratual expressa da exclusão dos danos estéticos, o Tribunal estadual manteve decisão no sentido de inexistência da referida cláusula, o que merece reforma. Isso porque, na hipótese, é possível vislumbrar que, de fato, há expressa previsão contratual excluindo do limite da indenização os danos estéticos porventura arbitrados . 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no REsp: 1969692/SP, Terceira Turma, Relator. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 28.03.2022 – destaquei).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. SEGURADORA
. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 211/STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 371, 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INCONFORMISMO. DANO ESTÉTICO. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA, NO CONTRATO DE SEGURO. COBERTURA
. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

V.
Na forma da jurisprudência do STJ, a previsão de dano corporal, na apólice de seguro, abrange o dano estético, para fins de indenização securitária, salvo em caso de existência de cláusula que disponha expressamente o contrário
. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp 1.039.972/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 12/05/2017; AgRg no REsp 1.382.188/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 01/02/2016; REsp 1.408.908/ SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 19/12/2013. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ. VII. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp n. 1193966/RS, 2a Turma. Rel. Ministra Assusete Magalhães, j. 21.06.2018 – negritei).

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Tribunal em caso análogo, vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ANUÊNCIA DA SEGURADORA COM A DENUNCIAÇÃO DA LIDE – CONTESTAÇÃO DO PEDIDO DOS AUTORES – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA (SÚMULA 537-STJ) - DANOS MORAIS QUE SE CONFUNDEM COM OS ESTÉTICOS – DEVER DE CUSTEIO PELA LITISDENUNCIADA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA APÓLICE – DESCONTO DO VALOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ORIGEM DISTINTA DOS SALÁRIOS NÃO AUFERIDOS – COMPENSAÇÃO AFASTADA – APURAÇÃO DO MONTANTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VIABILIDADE – REPARAÇÃO FIXADA EM FAVOR DA AUTORA – QUANTIA RAZOÁVEL – MONTANTE PARA O AUTOR – MAJORAÇÃO DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA –

TAXA SELIC – INDEXADOR QUE NÃO REFLETE A REALIDADE INFLACIONÁRIA – MANUTENÇÃO DO INPC – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES NÃO CONFIGURADA – REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ADVOGADO DA SEGURADORA – PRETENSÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO, RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA LITISDENUNCIADA NÃO PROVIDO.

“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice” (Súmula 537 do STJ).

Segundo o princípio da reparação integral, os danos direta e imediatamente decorrentes do ato ilícito têm de ser amplamente ressarcidos, abrangendo todos os gastos que se fizeram indispensáveis, desde que comprovados de forma satisfatória.

Demonstrado nos autos que a violação à integridade física dos autores causou-lhes sofrimento, abalo e transtornos psíquicos, é evidente o direito aos danos morais, e o arbitramento deve ser em valor razoável e proporcional à gravidade da lesão, sua extensão e consequências, bem como à capacidade econômica das partes.

Comprovada a deformidade corporal, fica caracterizado o dano estético passível de indenização.

“
Na forma da jurisprudência do STJ, a previsão de dano corporal, na apólice de seguro, abrange o dano estético, para fins de indenização securitária, salvo em caso de existência de cláusula que disponha expressamente o contrário
. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp 1.039.972/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 12/05/2017; AgRg no REsp 1.382.188/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 01/02/2016; REsp 1.408.908/ SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 19/12/2013” (AgInt no AREsp 1193966/RS).

É imperioso o ressarcimento da quantia que a parte deixou de auferir durante o período em que ficou incapacitada para o trabalho (lucros cessantes), e essa soma deve ser apurada em liquidação de sentença.

[...]”
(RAC n. 0022498-04.2011.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.02.21 – negritei).

Nesse diapasão, é de clareza solar que o dano estético se mostrou configurado, em decorrência do amputamento da perda direita do autor, sendo possível a sua reparação, inclusive pela seguradora nos limites da apólice, motivo pelo qual a r. sentença merece ser mantida também nesse ponto, inclusive no montante reparatório de R$ 30.000,00 (dez mil reais), repiso.

Prosseguindo na resolução da demanda, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia, o que definitivamente se observa no caso dos autos.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – COMPROVADO – CABIMENTO – COLISÃO FRONTAL PARTE DIREITA ENTRE VEÍCULOS – FRATURA PERNA DIREITA –
DANO MORAL IN RE IPSA
– VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CRITÉRIOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Resta comprovado que o acidente narrado nos autos só ocorreu porque o réu foi negligente e imprudente ao adentrar a pista sem a devida atenção ocasionando o acidente, vindo a perder o controle do veículo e, consequentemente, a atingir frontalmente, na contramão direcional, o veículo em que o autor estava.

No que se refere aos danos materiais, para que seja concedido o ressarcimento é indispensável a prova dos gastos pela parte autora, o que comprovasse nos autos.

O dano moral no caso é in re ipsa, pois se presume a dor e o sofrimento psicológico por quem passa por acidente de trânsito de tamanha gravidade (colisão frontal em rodovia), que causou, inclusive, a fratura de uma perna do requerente.

O quantum indenizatório de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, às circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor.”
(RAC n. 0012939-72.2009.8.11.0015, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.08.2020 – negritei e grifei).

Por conseguinte, considerando correto o reconhecimento do dever de indenizar, no que tange ao arbitramento do valor indenizatório pelo dano de natureza moral, deve-se analisar as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido, lembrando que no caso em tela a vítima teve uma perna amputada, ficando incapacitado para o labor.

Assim, a quantificação desses valores oferecem grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelo dano moral é justa e razoável, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Logo, entendo que o referido montante se mostra adequado, haja vista a observância de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando qualquer tipo de enriquecimento ilícito, bem como reflete no patrimônio do ofensor com o fito de evitar a reiteração da prática ilícita, devendo ser mantido. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – VALOR LÍQUIDO E CERTO DA CONDENAÇÃO – CONDENAÇÃO QUE NÃO ATINGE O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, III, DO CPC – REMESSA NÃO CONHECIDA – ERRO MÉDICO – CIRURGIA INCONTINÊNCIA – AGULHA DEIXADA NO PACIENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

1. Se a sentença possui condenação líquida e que não alcança o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. III do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, não deve ser conhecida A remessa necessária.

2. Existindo ato comissivo do poder público advinda de conduta culposa dos seus agentes e demonstrada o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo.

3. Demonstrada a conduta negligente dos médicos do Pronto Socorro Municipal, em deixar fragmento de instrumento cirúrgico (agulha) no corpo da apelada.

4. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado.

5. Remessa necessária não conhecida. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJMT, RAC n. 0003091-21.2007.8.11.0051, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 07.03.2023 – negritei).

Ainda, a Seguradora apelante defende que a fluência dos juros e correção monetária deve ser suspensa até o pagamento integral do passivo.

Com razão em parte
. O c. STJ já se posicionou sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. RECUSA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA EM PAGAR O PRÊMIO. 1. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABUSO CONFIGURADO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 2. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SÚMULA N. 83 DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]
É entendimento desta Corte que é devida a correção monetária, mesmo em regime de liquidação extrajudicial, e não há fluência de juros enquanto não integralmente pago o passivo. Por conseguinte, "após a satisfação do passivo aos credores habilitados, e havendo passivo que os suporte, serão pagos os juros contratuais e os legais vencidos durante o período do processamento da falência ou liquidação extrajudicial" (Resp 1.102.850/PE, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 04/11/2014,Dje 13/11/2014)

3. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp n. 996.396/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 09.05.2017 – negritei).

Logo, não há nenhum impedimento para a aplicação de tais encargos.

Todavia, consoante se denota do julgado da Corte Superior, os juros de mora somente incidirão após o pagamento integral do passivo (art. 18, alínea “d”, da Lei no 6.024/74), ao passo que a correção monetária é devida, por não representar acréscimo patrimonial, mas apenas a recomposição do poder de compra da moeda, mesmo que esteja em regime de liquidação extrajudicial.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL MORAL – QUEDA DO ÔNIBUS – LESÕES FÍSICAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR – LUCRO CESSANTE E PENSIONAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA – ÔNUS DA PROVA 373, I e II, DO CPC – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA SEGURADORA
– RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

O transportador responde objetivamente pelos danos eventualmente causados aos passageiros transportados, nos termos do art. 734 do CC e do art. 14 do CDC.

Evidenciado que a lesão sofridas pelo passageiro é originária de acidente provocado por preposto da empresa de transporte, impositiva a condenação da parte ré ao pagamento de indenização pelos danos advindos desse evento, respondendo a seguradora litisdenunciada pelos danos comprovados até o limite da apólice de seguro contratada.

Comprovadas as despesas decorrentes do acidente, revela-se correta a indenização pelo dano material. Todavia, os lucros cessantes e o pensionamento requerem comprovação da efetiva incapacidade laboral e prejuízo financeiro concreto, sendo insuficiente a presunção de prejuízo.

A lesão resultante do acidente de trânsito gera na vítima sofrimento e abalo moral que foge a normalidade, configurando dano moral passível de indenização.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, como foi ponderado na hipótese.

Quando do pagamento de indenização securitária, estando a seguradora em regime de liquidação extrajudicial, é devida a correção monetária, não havendo fluência de juros de mora enquanto não pago integralmente o passivo. Precedentes STJ.
”
(TJMT, RAC n. 0000667-64.2015.8.11.0038, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 30.10.2024 – negritei).

Por derradeiro, a questão atinente à necessidade, ou não, de expedição de certidão de crédito e sua respectiva habilitação no quadro de credores da seguradora, uma vez que se encontra em liquidação extrajudicial, deve ser dirimida em via própria e no momento oportuno, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO AGRÍCOLA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CABÍVEIS. JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. HABILITAÇÃO DE EVENTUAL CRÉDITO A SER REALIZADA EM VIA PRÓPRIA.

1. Não merece acolhimento o pleito de não fluência de juros de mora e de correção monetária, tendo em vista que, em conformidade com o pacífico entendimento desta c. Câmara, é cabível a fixação, mesmo em demanda que envolve a massa liquidanda, de juros moratórios e correção monetária.

2. De outro lado, prospera a pretensão recursal de incidência de juros a partir da citação, uma vez que se está diante de relação contratual entabulada entre as partes, atraindo, por conseguinte, o que preconiza o art. 405 do Código Civil.

3
.
Por fim, a habilitação do crédito no quadro geral de credores deve ser realizada por via própria e em momento processual oportuno
.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.”
(TJRS, RAC n. 70081856437, 5a Câm. Cív., Rela. Desa. Lusmary Fátima Turelly da Silva,
j.
28.08.2019 – negritei).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– ÔNIBUS EM ALTA VELOCIDADE AO PASSAR EM QUEBRA-MOLAS – LESÃO NA COLUNA DE PASSAGEIRO – NEGLIGÊNCIA DO MOTORISTA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – PREJUÍZOS MATERIAIS – AFASTAMENTO DO TRABALHO PARA TRATAMENTO MÉDICO – PROVA TESTEMUNHAL – REPARAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS EVIDENTES – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SEGURADORA
LITISDENUNCIADA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
– JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DE DECRETAÇÃO, RESSALVADA A HIPÓTESE DE ADIMPLEMENTO INTEGRAL DO PASSIVO – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICABILIDADE –
HABILITAÇÃO EM QUADRO GERAL DE CREDORES – MEDIDA QUE REQUER VIA PRÓPRIA E MOMENTO OPORTUNO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

A habilitação do crédito no quadro geral de credores demanda via própria e momento oportuno
.”
(TJMT RAC n. 00012555320098110015, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.06.2022 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, determinar a suspensão da fluência dos juros de mora do montante a ser pago pela seguradora no limite da apólice, nos termos do art. 18, alínea “d”, da Lei no 6.024/1974.

De outra banda, estando desprovido o recurso de Marco Antonio Klain de Farias – ME, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais que foram arbitrados em seu desfavor em 5% (cinco por cento), ante a condenação solidária da seguradora, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso,
conheço do recurso interposto por Marco Antonio Klain de Farias – ME e lhe
NEGO PROVIMENTO
, bem como conheço do apelo aviado pela Nobre Seguradora do Brasil S.A. – em liquidação extrajudicial e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025